Tribunal: TJMT
Processo: 1060604-37.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1060604-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA JUVINO - CPF: 031.291.351-62 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO INCORRETO - INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao manter a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau e, consequentemente, a penalidade por litigância de má-fé.

Evidencia-se a pretensão da Embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060604-37.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PATRICIA DA SILVA JUVINO
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Recorrente afirma que a referida decisão contém erro material, uma vez que o cálculo realizado para fins de fixação do valor da indenização do seguro DPVAT está incorreto.

Sustenta que o perito judicial constatou invalidez permanente parcial completa no pé direito de média repercussão, de modo que o valor correto corresponde ao montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada o erro material apontado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 121274483.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 28 de março de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022